Tribunal: TJES
Processo: 5013803-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013803-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE MARCAL DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A SEGUROS E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos serviços “Seguro Prestamista”, “Seguro BMG Med”, “PapCard Pagamento Mensal” e “Tarifa de Emissão de Cartão”, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A consumidora afirma que não solicitou nem contratou os serviços descontados de seu benefício previdenciário. A instituição financeira sustenta que houve contratação válida por meio de adesão telefônica, apresentando apenas links externos como suposta prova.
3. . O juízo de origem acolheu integralmente os pedidos, entendendo inexistente prova idônea de contratação e reconhecendo a cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços que originaram os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, de modo a afastar: (i) a declaração de inexistência dos débitos; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fornecedor não comprovou contratação válida. Os links externos apresentados não constituem prova idônea, pois carecem de certificação, transcrição, metadados e garantia de integridade. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova.
6. Serviços acessórios de natureza opcional exigem autorização expressa e inequívoca do consumidor, inexistente nos autos. Ausência de proposta assinada, gravação certificada ou termo de adesão impede o reconhecimento da contratação.
7. Os descontos realizados sem autorização configuram cobrança indevida. Aplica-se o art. 42, p.u., do CDC, impondo-se a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.
8. O desconto indevido efetuado diretamente em benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, gerando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:* “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação de serviços acessórios, mediante prova idônea, clara e inequívoca. 2. A ausência de prova válida da contratação torna nulos os descontos e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013803-56.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA JOSE MARCAL DE SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A SEGUROS E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos serviços “Seguro Prestamista”, “Seguro BMG Med”, “PapCard Pagamento Mensal” e “Tarifa de Emissão de Cartão”, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A consumidora afirma que não solicitou nem contratou os serviços descontados de seu benefício previdenciário. A instituição financeira sustenta que houve contratação válida por meio de adesão telefônica, apresentando apenas links externos como suposta prova.
3. . O juízo de origem acolheu integralmente os pedidos, entendendo inexistente prova idônea de contratação e reconhecendo a cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços que originaram os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, de modo a afastar: (i) a declaração de inexistência dos débitos; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O fornecedor não comprovou contratação válida. Os links externos apresentados não constituem prova idônea, pois carecem de certificação, transcrição, metadados e garantia de integridade. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova.
6. Serviços acessórios de natureza opcional exigem autorização expressa e inequívoca do consumidor, inexistente nos autos. Ausência de proposta assinada, gravação certificada ou termo de adesão impede o reconhecimento da contratação.
7. Os descontos realizados sem autorização configuram cobrança indevida. Aplica-se o art. 42, p.u., do CDC, impondo-se a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.
8. O desconto indevido efetuado diretamente em benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, gerando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:* “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação de serviços acessórios, mediante prova idônea, clara e inequívoca. 2. A ausência de prova válida da contratação torna nulos os descontos e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA JOSÉ MARÇAL DE SOUSA
em face do
BANCO BMG S.A.
. A autora relata que identificou, em seu benefício previdenciário, descontos mensais relativos aos serviços Seguro Prestamista, Seguro BMG Med, PapCard Pagamento Mensal e Tarifa de Emissão de Cartão, os quais afirma jamais ter contratado. Narra que não assinou qualquer documento, não recebeu informações sobre tais produtos e desconhece a origem das cobranças. Diante da ausência de solução administrativa, requereu judicialmente a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais.

Em contestação (ID 16624125), o réu, em síntese, sustentou a validade das contratações, em razão da previsão contratual do seguro prestamista e pelo fato da autora ter aderido ao seguro papcard pela via eletrônica (ligação), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16624129) que resolveu a lide nos seguintes termos:

17. Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade dos serviços de “Seguro Prestamista”, “Seguro BMG MED”, “PapCard Pagamento Mensal” e “Tarifa de Emissão de Cartão”, e a inexistência dos débitos deles decorrentes, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a eles relacionados; b) condenar a requerida a restituir à requerente todos os valores descontados de seu benefícios previdenciário, fundados nos serviços de “Seguro Prestamista”, “Seguro BMG MED”, “PapCard Pagamento Mensal” e “Tarifa de Emissão de Cartão”, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16624130), sustenta que a sentença merece reforma porque a adesão foi válida, facultativa e devidamente esclarecida, tendo a consumidora confirmado seus dados e a contratação em gravações telefônicas disponibilizadas por meio de links. Defende que não houve prática abusiva nem venda casada e que os produtos foram livremente aceitos. Alega, ainda, que não se pode falar em restituição em dobro, pois inexiste má-fé, postulando, caso mantida alguma condenação, que a devolução seja realizada de forma simples. Sustenta também que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual válida; subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado. Ao final, pede a total improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16624336, nas quais a autora pugna pelo improviso do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16624132 e 16624133.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em síntese, a controvérsia reside na suposta contratação, pela consumidora, dos serviços denominados
Seguro Prestamista
,
Seguro BMG Med
,
PapCard Pagamento Mensal
e
Tarifa de Emissão de Cartão
, os quais ensejaram descontos mensais em seu benefício previdenciário. A autora afirma jamais ter anuído a qualquer desses produtos, enquanto o banco recorrente sustenta que houve contratação válida, apontando para gravações telefônicas disponibilizadas por meio de links externos.

Entretanto, a instituição financeira não trouxe aos autos prova idônea da contratação, limitando-se a indicar links sem certificação, sem transcrição, sem metadados e sem a necessária garantia de integridade e autenticidade. Em se tratando de relação de consumo, compete ao fornecedor demonstrar que houve anuência clara, específica e inequívoca do consumidor, sobretudo quando se trata de serviços acessórios e de natureza opcional, cuja cobrança depende de autorização expressa.

A mera alegação de que a autora teria confirmado dados ou aceitado verbalmente a oferta, desacompanhada de prova técnica regularmente inserida nos autos, não satisfaz o ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC).

Além disso, os produtos em questão possuem características próprias que exigem transparência, informação adequada e consentimento destacado:

Seguro Prestamista
: trata-se de cobertura securitária destinada à quitação de saldo devedor, cuja adesão somente pode ocorrer mediante autorização expressa e específica;
Seguro BMG Med
: consiste em produto de assistência e saúde vinculado à seguradora parceira, igualmente dependente de manifestação clara do consumidor;
PapCard Pagamento Mensal
: corresponde a seguro/acessório associado ao cartão, que deve ser objeto de contratação autônoma;
Tarifa de Emissão de Cartão
: somente pode ser cobrada se houver demonstração de que o cartão foi solicitado e efetivamente emitido em decorrência de adesão formalizada.

Deste modo, a ausência de qualquer documento assinado, a inexistência de proposta, gravação certificada ou termo de adesão, somada à condição de consumidora idosa e hipervulnerável, reforça a conclusão de que não houve contratação regular dos serviços. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, exige que o consumidor compreenda o alcance econômico e jurídico dos serviços contratados; não se presume a partir de descontos unilaterais ou da alegação de que houve comunicação por telefone.

Assim, diante da inexistência de prova válida de contratação, as cobranças relativas ao Seguro Prestamista, Seguro BMG Med, PapCard Pagamento Mensal e Tarifa de Emissão de Cartão devem ser declaradas nulas, com consequente reconhecimento da inexistência dos débitos e cancelamento definitivo dos descontos, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

A indenização material deve ser em dobro, porquanto o cenário acima declinado demonstra que o recorrido cobrou por produto não almejado pela autora e nem autorizado, o que traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé.

Em relação ao dano moral, entendo que a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, sendo devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido, segue jurisprudência da Turma Recursal de Tribunal Pátrio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE SEGURO DE VIDA SOB A RÚBRICA “PAPCARD”
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESES DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA QUE SE DEU POR TELEFONE. PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA QUE, POR REITERADAS VEZES, ASSEGUROU AO CONSUMIDOR QUE O SEGURO SE TRATAVA DE UM BENEFÍCIO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DA INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). AUSÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO AO CONSUMIDOR CONTENDO OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 00021498120238160182 Curitiba, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 30/09/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)